Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-12.2014.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LAUDO PERICIAL IMPRESTÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO
Laudo pericial que não observou os requisitos do art. 473, do CPC, e deixou de dirimir os pontos controvertidos que lhe ensejaram. Cerceamento de defesa reconhecido (CF, art. 5o, LV). Nulidade da r. Sentença, para determinar a realização de nova perícia (CPC, art.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LAUDO PERICIAL IMPRESTÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO
Laudo pericial que não observou os requisitos do art. 473, do CPC, e deixou de dirimir os pontos controvertidos que lhe ensejaram. Cerceamento de defesa reconhecido (CF, art. 5o, LV). Nulidade da r. Sentença, para determinar a realização de nova perícia (CPC, art. 480).
RECURSO DAS RÉS PROVIDO para anular a r. Sentença.